Tribunal: STF
Processo: HC 269676
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito absolutório e de reconhecimento de nulidades processuais. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wender Fernando de Queiroz Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.054.488/RJ (evento 6).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes para amparar a condenação. Ressalta a inaplicabilidade do verbete da Súmula 182/STJ e a ausência de fundamentação do ato apontado como coator. Aponta a ilegalidade da condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais, quando desacompanhados de elementos probatórios autônomos. Assevera o cerceamento da defesa, a possibilidade de absolvição e o redimensionamento da pena. Acrescenta que “no que se refere ao crime de associação ao tráfico de drogas, não há absolutamente nada que demonstre de forma irrefutável o envolvimento do paciente em uma associação estável e permanente para fins de tráfico”. Requer, em medida liminar e no mérito, que seja reconhecida a nulidade do processo, conforme previsto no art. 157, do CPP, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao não conhecer do agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que:

“(...)
O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente pelos crimes atribuídos na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal, que ensejou o indeferimento liminar do writ, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. 
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 
Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”

Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente